Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-36.2004.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000177-36.2004.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMAO EDISON FAGUNDES JARDIM - CPF: 081.736.300-97 (EMBARGANTE), DIOGO DA MOTTA JARDIM - CPF: 861.401.161-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA MOTTA LAMEIRA - CPF: 843.257.201-20 (ADVOGADO), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - VÍCIO -
ERROR IN PROCEDENDO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000177-36.2004.8.11.0100

EMBARGANTE: RAMAO EDISON FAGUNDES JARDIM

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ramão Edison Fagundes Jardim
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Alega que o v. acórdão apresenta equívocos quanto ao exame das provas, em particular, o contrato de arrendamento que comprova a posse do embargante.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o “error in judicando”, a fim de que reconsidere a análise das provas e, aplicado o efeito infringente, reconhecer a sua posse.

Sem contrarrazões (id. 182223674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos sob o argumento de que o v. acórdão apresenta
error in judicando
, em particular quanto a análise das provas.

A hipótese é de Recurso de Apelação que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ramão Edson Fagundes Jardim contra o Banco do Brasil S.A..

O v. acórdão entendeu por manter a r. sentença, porque ausentes os requisitos para a proteção possessória, como consignado:

O exame dos autos, em especial a situação fática retratada e o conjunto probatório, não revela, de fato, a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os documentos colacionados na inicial, constituídos da escritura de cessão de direitos possessórios, do memorial descritivo, da ação demarcatória, ou a prova testemunhal, indicam o efetivo exercício da posse.

De relevo anotar que não se está aqui a olvidar quanto à aquisição da área, mas sim, a demonstração do efetivo exercício de posse.

E nesse trilhar, as testemunhas ouvidas em sede de justificação, embora confirmem que o Banco do Brasil S.A. teria tomado posse das terras do autor apelante, porque a terra por ele adquirida seria de difícil acesso, não corroboram a tese de exercício de posse pelo autor.

Aliás, a testemunha Nelson Mattos Lopes, ouvida em sede de justificação, afirma saber que “a fazenda é do seu Ramão através dele próprio, não o tendo conhecido como proprietário da terra quando ali esteve”.

Já a testemunha Julci Birck, embora tenha informado que a área tem uma parte aberta, não há associação com qualquer outra prova de sua utilização após a aquisição pelo autor.

Nesse ponto, inclusive, o Juízo consignou:

“No caso em apreço, entendo que o autor não se desincumbiu, a contento, do ônus que lhe cabia. Ora, não há prova de que efetivamente tem a posse da área descrita na inicial, não podendo as duas testemunhas inquiridas em sede de audiência de justificação serem suficientes para tanto.”

De fato, não há qualquer documento que diga acerca da existência de construção de benfeitorias ou plantação, ou ainda, de criação de animais. Do mesmo modo, o pleito está desprovido de notas fiscais de compra ou venda de produtos, registro no Indea, etc.

Quanto a ter sido demandado na Ação Demarcatória ajuizada por Fazendas Reunidas Lisot Ltda., também não é prova eficiente do efetivo exercício de posse.

Do mesmo modo, as autorizações de retirada de maquinários (id. 172253222 – fls. 20/21) tão somente indicam a aquisição da área de Francisco Webler, o que também não tem o condão de demonstrar o exercício de posse.

Realça-se, ademais, que intimado para especificar as provas que desejava produzir, o autor deixou de se manifestar, o que afasta, inclusive, nesta sede recursal, o pedido subsidiário de realização de perícia técnica.

De fato, se o autor apelante não se desincumbiu da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontra-se ausente os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Realça-se que as provas documentais, nem as testemunhais, foram eficientes a comprovar o efetivo exercício da posse. Chama-se atenção o fato do autor embargante não ter apresentado qualquer documento que pudesse dizer acerca de benfeitorias, movimentação de animais, notas fiscais, etc.

Desta feita, a aventada omissão quanto a determinada prova e teses invocadas somente fazem avultar a feição de nítida imputação de
“error in procedendo”
ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Por fim, acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023